Tribunal: TJDFT
Processo: 0704014-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0704014-65.2020.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: JOSE ROBERTO SOARES DA SILVA, BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se a parte autora/apelada, JOSÉ ROBERTO SOARES DA SILVA, para que, em cinco dias, se manifeste acerca da autocomposição noticiada pela instituição financeira ré/apelada, BANCO PAN S/A (id. 30498447), esclarecendo, inclusive, se a transação abrange a condenação que foi imposta ao réu/apelante, BANCO DAYCOVAL S/A. Sucessivamente, intime-se o recorrente, BANCO DAYCOVAL S/A, para que, no mesmo prazo, diga se persiste o interesse no julgamento do seu recurso. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 8 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora